Tribunal: TJBA
Processo: 8183500-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8183500-12.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TIAGO BENEVIDES SILVA Advogado(s): JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA APELADO: CLARO S.A. Advogado(s):JOSE MANUEL TRIGO DURAN ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual o autor impugna a cobrança de multa por fidelização referente a contrato de telefonia encerrado após portabilidade. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de multa por quebra de fidelização após a portabilidade do número de telefonia, e se há direito à indenização por danos morais diante das cobranças efetuadas. III. Razões de decidir 3. A renovação automática do contrato de prestação de serviços não implica a renovação automática da cláusula de fidelidade, conforme previsão do art. 57, §3º, da Resolução Anatel nº 632/2014. 4. Não houve comprovação por parte da ré de que o autor anuíra expressamente à renovação do contrato de permanência, sendo indevida a cobrança de multa por fidelização. 5. Configura-se dano moral ante as reiteradas cobranças indevidas, causadoras de abalo emocional ao consumidor, justificando a condenação da ré em danos morais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "A cobrança de multa por fidelização após o prazo estipulado no contrato inicial, sem renovação expressa da cláusula de fidelidade, é indevida. A conduta abusiva enseja condenação por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Resolução Anatel nº 632/2014, arts. 57 e 59. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 1022614-51.2021.8.26.0032, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; TJ-PR, AC 0002389-33.2022.8.16.0044, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação 8183500-12.2023.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, TIAGO BENEVIDES SILVA e, como apelada, CLARO S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.